Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007677-22.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANO ALAN DA SILVA COELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais formulado por WANDER PEREZ (ID 22684061) no valor a ser recebido pelo credor CRISTIANO ALAN DA SILVA COELHO em razão do acordo direito (Edital 02/2020). Para fundamentar a sua pretensão, o requerente juntou o contrato de honorários advocatícios de ID 22684062 e decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, na qual há determinação dos Requisitórios referentes ao Cumprimento de Sentença no 2014.01.1.138299-3 com sua remessa à COORPRE (ID 22684065). Assevera que esta Coordenadoria não observou a referida determinação do Juízo de origem, nem o destaque por ele requerido (ID 22684061, p. 2). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, importa consignar que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Conforme se depreende da requisição de ID 7864286, p. 1, não há determinação de destaque de honorários advocatícios contratuais. Ademais, até a presente data, não há qualquer ofício do Juízo de origem comunicando eventual retificação da referida requisição neste sentido. Todavia, a fim de instruir o pedido formulado de destaque formulado no ID 22684061, intime-se WANDER PEREZ para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) juntar aos a procuração outorgada ao advogado à época da propositura da ação de conhecimento; e b) informar qual o valor dos honorários advocatícios. Noutro giro, no que tange à afirmação de que não houve autuação de uma das requisições, oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca de eventual Requisição de Precatório, referente ao cumprimento de sentença em questão, correspondente a honorários advocatícios que tenham como credor o requerente WANDER PEREZ. Deve acompanhar o expediente a petição de ID 22684061. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MOARES SOUZA Juiz de Direito Substituto